Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ANGELA VIEIRA ALVES DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Declaratória c/c Danos Morais no 1002297-07.2021.8.11.0046, promovida em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., que declinou da competência para processar e julgar o presente feito para o juizado especial daquela comarca, visando a maior efetividade da tutela jurisdicional, bem como a celeridade processual.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =